Tribunal: TJSP
Processo: 1007313-97.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Apelação cível – ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação da tutela – retirada do quadro societário da sociedade Comed – Baixa impossibilitada em função da declaração de indisponibilidade de bens em nome dos sócios majoritários e administradores da sociedade empresária – Sentença de improcedência relacionada à ausência de notificação de todos os sócios nos termos do

Ementa:

Apelação cível – ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação da tutela – retirada do quadro societário da sociedade Comed – Baixa impossibilitada em função da declaração de indisponibilidade de bens em nome dos sócios majoritários e administradores da sociedade empresária – Sentença de improcedência relacionada à ausência de notificação de todos os sócios nos termos do artigo 1.029 do Código Civil - existência de documento que atribui ao sócio administrador a responsabilidade pela alteração do quadro social em função da quantidade de sócios minoritários – Notificação válida – Reforma da sentença de primeiro grau para se declarar a retirada do sócio autor do quadro societário da empresa COMED – Fixados honorários advocatícios em 15% em prol da apelante, computado aqui também o trabalho realizado em segundo grau de jurisdição, nos moldes do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015– RECURSO PROVIDO -